Tribunal: TJSP
Processo: 2192054-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Venda e compra. Rescisão contratual. Tutela de urgência. Suspensão de exigibilidade de parcelas. Negativação. Responsabilização de pagamento de encargos e liberação imediata dos imóveis. Parcial provimento, com determinação.

I. Caso em exame

1. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido liminar, onde se indeferiu tutela de urgência para suspender exigibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Venda e compra. Rescisão contratual. Tutela de urgência. Suspensão de exigibilidade de parcelas. Negativação. Responsabilização de pagamento de encargos e liberação imediata dos imóveis. Parcial provimento, com determinação.

I. Caso em exame

1. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido liminar, onde se indeferiu tutela de urgência para suspender exigibilidade das parcelas e encargos vincendos sobre imóveis, além de encargos referentes ao bem, e liberação imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do indeferimento da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência deve ser concedida com base na probabilidade do direito e no risco de dano, conforme art. 300 do CPC, considerando a manifestação de vontade da agravante pela rescisão contratual.

4. Existindo a probabilidade do direito e desejando a compradora rescindir a avença, é possível acolher pedido de tutela de urgência autorizando a suspensão da exigibilidade das parcelas e vedar a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

5. Em que pese o direito potestativo dos agravantes em pleitear a rescisão do contrato, cumpre consignar que o pagamento das taxas inerentes ao bem (IPTU, taxas condominiais, contribuições sociais) deverão ficar, neste momento, sob encargo da compradora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade das parcelas é justificada pela manifestação de vontade da agravante em rescindir os contratos. 2. A tutela provisória é necessária para evitar danos aos compradores, garantindo o equilíbrio contratual até a decisão de mérito. 3. A liberação de pagamento dos valores inerentes ao bem deve ser afastada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito"

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.010, II.
Constituição Federal, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2349516-42.2024.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Corrêa Patiño, j. 27/11/2024; Agravo de Instrumento 2270782-14.2023.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Corrêa Patiño, j. 27/10/2023.